Tribunal: TJDFT
Processo: 0718526-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718526-02.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FILIPE DA COSTA COELHO, ANA FLAVIA AMARAL DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. VALORES. CADERNETA DE POUPANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. ORIGEM. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 833, do CPC dispõe que a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável (inciso X), exceto para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (§ 2o). 2. O ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal incumbe ao executado, conforme prevê o art. 854, § 3o, inciso I, do CPC. 3. No caso, não tendo os executados comprovado que a quantia penhorada derivou de caderneta de poupança, não há que se falar em desconstituição da constrição e liberação do valor em favor deles. 4. Este eg. Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a irrisoriedade do valor em relação ao total da dívida executada não impede sua penhora via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD. 5. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sob o argumento de serem impenhoráveis os saldos inferiores a 40(quarenta) salários mínimos em qualquer tipo de conta bancária. Afirmam que os valores bloqueados, além de impenhoráveis, são essenciais para a subsistência da parte recorrente, os quais são integralmente destinados ao custeio de seus gastos ordinários e de sua família. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023